Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704981-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TRANQUILIDADE SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME, KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o alegado fato novo e documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora